Tribunal: TJPA
Processo: 0002268-89.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14716 - Gratificação de Biênio (Adicional Bienal)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002268-89.2017.8.14.0026

APELANTE: JOELMA FERNANDES GONCALVES, LIDIANE OLIVEIRA NOVAIS, VERONICA DE CASTRO ALCANTARA, ROSILENE DOS SANTOS COSTA, FRANCISCA DA SILVA DE SOUSA, WKSILEY MALAQUIAS SOUSA, ANTONIA VALENTIM DA SILVA, JOVANGELA DA SILVA CAVALCANTE, VALDIMARIA DE JESUS COELHO, DEUZANIRA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0002268-89.2017.8.14.0026

RECORRENTE: ROSILENE DOS SANTOS COSTA E OUTROS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE). AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE “INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL” (“14º SALÁRIO”). PORTARIA GM/MS Nº 674/2003. REVOGAÇÃO PELA PORTARIA Nº 648/2006. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006, ALTERADA PELA LEI Nº 12.994/2014. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE REPASSE DIRETO AOS SERVIDORES. LEI MUNICIPAL Nº 2.598/2016. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37, X, CF/88). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do Município de Jacundá contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança referente ao denominado “incentivo financeiro adicional” relativo ao ano de 2016, fixando honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob suspensão pela gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os apelantes têm direito subjetivo ao repasse direto do “incentivo adicional” previsto na Portaria GM/MS nº 674/2003 e na Lei Municipal nº 2.598/2016, considerado por eles como “14º salário”, ou se a verba federal pode ser utilizada pelo Município para custeio ou pagamento da gratificação natalina, conforme previsto no art. 9º-C, §4º, da Lei nº 11.350/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 9º-C, §4º, da Lei nº 11.350/2006, com redação da Lei nº 12.994/2014, prevê doze parcelas mensais e uma parcela adicional de assistência financeira complementar (AFC), não havendo previsão de pagamento direto aos servidores como “14º salário”.

4.

A Portaria GM/MS nº 674/2003, ainda que tenha mencionado “incentivo adicional” anual, foi revogada pela Portaria nº 648/2006, posteriormente substituída pela Portaria nº 2.488/2011, que não estabelece repasse direto a agentes, mas apenas custeio de programas de atenção básica.

5.

Portarias ministeriais não podem criar vantagens remuneratórias a servidores públicos, matéria sujeita à reserva legal específica (art. 37, X, CF).

6.

A Lei Municipal nº 2.598/2016 apenas recepcionou a parcela adicional do §4º do art. 9º-C para fins de cumprimento do piso salarial, sem previsão de repasse direto e obrigatório aos ACS e ACE.

7.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que o incentivo financeiro federal tem finalidade de fortalecimento das ações de saúde, não constituindo verba remuneratória individual.

8.

Correta, portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da verba adicional pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

10.

O “incentivo financeiro adicional” previsto na Portaria GM/MS nº 674/2003 não constitui verba remuneratória direta aos agentes de saúde, sendo revogado e substituído por disciplina de custeio municipal.

11.

A instituição de vantagem pecuniária a servidores públicos depende de lei específica (art. 37, X, CF).

12.

Inexistindo norma municipal que determine o repasse direto da parcela adicional, inexiste direito subjetivo dos agentes ao seu recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e X; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-C, §4º (com redação da Lei nº 12.994/2014); Lei Municipal nº 2.598/2016; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0002269-74.2017.8.14.0026, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.07.2024; TJPA, AC nº 0801058-02.2019.8.14.0025, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.06.2023; TJPA, AC nº 0801039-14.2021.8.14.0061, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.08.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Rosilene dos Santos Costa e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com condenação em custas (suspensas pela gratuidade) e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Historiando os fatos, Rosilene dos Santos Costa e outros ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que são servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE), regidos pela Lei nº 11.350/2006, e que haveria direito ao recebimento do denominado “incentivo financeiro adicional” (vulgarmente tratado como “14º salário”) com fundamento, entre outros, na Portaria nº 674/GM/2003 e na legislação municipal.

Alegaram, ainda, que no exercício de 2016 houve repasse da parcela adicional à municipalidade, sem a devida destinação aos ACS/ACE, postulando o repasse do valor de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais) para cada servidor.

Em síntese, pediram a condenação do Município ao pagamento do incentivo adicional referente ao ano de 2016, com os consectários legais, sob o argumento de que a legislação federal e municipal daria amparo ao repasse direto aos agentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 5773103 - Pág. 8 a 5773106 - Pág. 2), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, à luz da legislação de regência, bem como em consonância com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais. No entanto, por serem beneficiários da gratuidade, a obrigação ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Por serem sucumbentes, condeno os autores ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC. Nos termos do art. 86, do mesmo diploma normativo, os sucumbentes deverão responder proporcionalmente pelos honorários advocatícios da parte contrária.”

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 5773106 - Pág. 5 a 5773107 - Pág. 2). Nas razões do recurso, inicialmente sustentaram a tempestividade recursal. No mérito, narraram que o cargo de ACS/ACE é mantido por incentivo financeiro repassado pela União e que a Portaria nº 674/GM/2003, em combinação com a Lei nº 11.350/2006, teria previsto, além das 12 parcelas mensais de custeio, um “incentivo adicional” ao final do último trimestre de cada ano, a título de estímulo financeiro ao agente.

Assinalaram que o Município de Jacundá reconheceu o direito por lei municipal e, especificamente, que a Lei Municipal nº 2.598/2016 teria assegurado o “incentivo de assistência financeira”; todavia, embora houvesse repasse em dezembro/2016, o valor não teria sido pago aos servidores.

Pretendem a reforma da sentença para condenar o Município ao repasse do incentivo adicional de 2016, no importe de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais) por servidor.

O Município de Jacundá apresentou contrarrazões (5773108 - Pág. 5 a 5773109 - Pág. 5), pugnando pela manutenção integral da sentença. Em preliminar e mérito, aduziu, em suma que a Lei nº 12.994/2014 fixou o piso para ACS/ACE e instituiu assistência financeira complementar (AFC) da União em 12 parcelas mensais e uma parcela adicional no último trimestre, voltada ao cumprimento do piso, além de criar incentivo financeiro (IF) de fortalecimento de políticas públicas, sem previsão de “14º salário”.

Informou ainda que os atos normativos federais e as Portarias de 2015 (nºs 1.024, 1.025 e 1.243) detalham que o IF é repassado em 12 parcelas mensais, enquanto a AFC possui 12 parcelas + 1 adicional, nada dispondo sobre parcela autônoma remuneratória anual aos agentes. Continuou afirmando que o vínculo dos ACS/ACE em Jacundá é estatutário por lei local, e as leis municipais de regime jurídico e PCCS não preveem 14º salário

Invocou o princípio da legalidade que veda a criação de vantagem sem lei específica; e que o valor da 13ª parcela federal (art. 9º-C, §4º, da Lei 11.350/2006) foi destinado à gratificação natalina, conforme Memorando nº 076/2017 da Secretaria de Saúde, não havendo crédito pendente relativo a “incentivo adicional” em 2016. Requereu, por fim, o desprovimento da apelação.

Após a regular redistribuição do feito, proveniente das Turmas Recursais, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28603347, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O órgão ministerial limitou-se a dar ciência, sem emissão de parecer, por meio do Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira (ID 28697801).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação, sendo ainda recebido no duplo efeito.

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do Município de Jacundá, com condenação dos autores ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, sob suspensão pela gratuidade.

No mérito, os apelantes sustentam, em síntese, que a Portaria GM/MS nº 674/2003, aliada à Lei nº 11.350/2006 e à Lei Municipal nº 2.598/2016, lhes asseguraria o denominado “incentivo adicional” ao final do último trimestre de cada ano, apontando omissão específica no exercício de 2016 e requerendo a reforma integral da sentença. Alegam tempestividade e gratuidade.

Por sua vez, o Município defende a manutenção do
decisum
, afirmando, dentre outros pontos, (i) que o §4º do art. 9º-C da Lei nº 11.350/2006 (com a redação da Lei nº 12.994/2014) prevê 12 parcelas mensais de assistência financeira complementar (AFC) e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre, o que totaliza 13 parcelas no exercício, sem previsão de “14º salário”; (ii) que a legislação municipal invocada tão somente recepcionou a AFC adicional do §4º do art. 9º-C, sem destinação direta e automática aos servidores; e (iii) que, no plano fático, a verba federal adicional teria sido utilizada para a gratificação natalina (13º salário), nos termos do Memorando nº 076/2017.

A sentença deve ser mantida.

Inicialmente, o regime jurídico federal vigente é claro ao estabelecer a AFC em 12 parcelas mais 1 parcela adicional no último trimestre (art. 9º-C, §4º, Lei nº 11.350/2006, incluído pela Lei nº 12.994/2014).

A Portaria GM/MS nº 674/2003, em seu artigo 3º, prevê que o “incentivo adicional” deve ser pago para o Agente Comunitário de Saúde, com periodicidade anual, como uma espécie de 13º salário, senão vejamos:

“Art. 3º
Definir que o
incentivo
adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

§ 1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§ 3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de agosto de cada ano.” (grifei).

Tal estrutura
não contempla
parcela remuneratória autônoma anual a ser repassada diretamente aos agentes como “14º salário”. A literalidade do §4º é inequívoca:
12 parcelas + 1 adicional
por exercício.

A Portaria mencionada foi revogada pela Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, que por sua vez foi revogada pela Portaria nº 2.488/2011, cujo regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica, cabendo ao Município decidir a destinação da receita.

Ademais, as Portarias do Ministério da Saúde não poderiam ter criado parcela remuneratória de servidor público a ser pago pelos Municípios, porquanto se trata de matéria de reserva legal, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

Outrossim, a Lei Federal nº 12.994/14, que inclui os artigos 9ª C e 9º D na Lei Federal nº 11.350/2006, visando fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agentes de Combates às Endemias (ACEs), não faz qualquer ressalva em tais dispositivos a eventual incentivo adicional, destinado diretamente a estas categorias.

Em reforço, a
Lei Municipal nº 2.598/2016
, invocada pelos autores, apenas recepcionou a parcela adicional do §4º do art. 9º-C para fins de assegurar o piso, sem prever repasse direto e obrigatório aos servidores na forma de “14º salário”. Ausente comando normativo municipal específico criando vantagem pecuniária anual autônoma em favor de ACS/ACE, não há base legal para a pretensão.

Noutro plano, portarias ministeriais, a exemplo da revogada Portaria GM/MS nº 674/2003,
não podem
instituir vantagem remuneratória de servidores municipais, matéria submetida à reserva legal específica (art. 37, X, da Constituição). Essa orientação está consolidada em precedentes deste Tribunal, nos quais se assenta que os incentivos financeiros instituídos por portarias têm finalidade de custeio/fortalecimento de políticas de saúde, não de incorporação remuneratória direta aos agentes.

A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, já fixou que as portarias
não conferem
direito subjetivo a “13ª parcela remuneratória” em favor dos agentes, por inexistir lei específica municipal criando tal vantagem, ressaltando ainda a revogação do regramento pretérito (Portaria GM/MS nº 674/2003) e a impropriedade de se confundir AFC adicional com “14º salário”. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO. FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Insurgem-se os Agravantes contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação por eles interpostas, em que visam a percepção do Adicional de Incentivo Financeiro por ocuparem o cargo de Agente Comunitário de Saúde. 2-O regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica, cabendo ao Município decidir a destinação da receita. 3-A Lei Federal nº 12 .994/14, que inclui os artigos 9ª C e 9º D na Lei Federal nº 11.350/2006, visando fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agentes de Combates às Endemias (ACEs), não faz qualquer ressalva em tais dispositivos a eventual incentivo adicional, destinado diretamente a estas categorias. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.
4-Os Tribunais Pátrios também asseguram a impossibilidade do Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, uma vez que tal medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto. 5-Desta forma, em que pese o advento da Lei Municipal nº 2.598/2016 que recepciona a parcela adicional prevista no § 4º do art. 9-C da Lei Federal nº 11.350/2006, instituída pela Lei nº 12 .994/2014, devida aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, não assiste razão ao pleito dos Agravantes, uma vez que referida Lei Municipal, assim como as Leis Federais nº 12.994/14 e nº 11.350/2006, não fazem qualquer ressalva a eventual incentivo adicional, destinado diretamente aos Agentes (ACS e ACE).
6- Manutenção da decisão monocrática. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 7- Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00022697420178140026 20881048, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO ADICIONAL. INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PAGAMENTO INDEVIDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RESERVA

LEGAL. REVOGAÇÃO DAS PORTARIAS. LEI FEDERAL Nº 12.994/14. FINALIDADE DIVERSA. FORTALECIMENTO. ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO A ADICIONAL REMUNERATÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação c/c Cobrança, julgou improcedente o pedido de pagamento ao “incentivo adicional”; 2. O Incentivo financeiro adicional foi instituído pela Portaria nº 1.350/2002, revogada pela Portaria nº 674/2003 e consiste em repasse financeiro pela União aos Municípios, com o objetivo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos agentes comunitários de saúde;
3. O “incentivo adicional” criado por Portaria que não integra a remuneração do servidor; impossibilidade de pagamento ao agente comunitário de saúde; a Portaria não possui força normativa para conferir aos servidores públicos vantagens pecuniárias, porquanto a concessão de vantagens depende de Lei, nos termos do art. 37, X, da CF; 4. Recurso de apelação conhecido e improvido
. Sentença mantida. (TJPA, processo n.º 0801058-02.2019.8.14.0025 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgamento: 14/06/2023) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. 2 – A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto.
Precedentes. 3. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 08008754920218140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)(Grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.
2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada. À unanimidade. (TJ-PA 08008486620218140061, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2022) (Grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. ART. 37 DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES. O incentivo financeiro adicional, ora questionado, destinam-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde, não caracterizando verba remuneratória aos agentes comunitários, isto porque remuneração somente poderia ser instituída através de lei específica, nos moldes do que descreve o art. 37, X da CF.
A verba pleiteada, instituída em portarias do Ministério da Saúde padece de legitimidade, posto que afronta preceitos constitucionais, que estabelecem que remuneração de servidores públicos somente podem ser alterados ou fixados mediante lei específica, desde que haja dotação orçamentária prévia, mediante estudo do impactos nas despesas com pessoal. Destaco que em nenhuma das portarias e leis que regulamentam incentivos financeiros em questão, tratam de previsão de valores repassados aos Municípios para o pagamento de uma “
décima terceira parcela remuneratória
” aos Agentes Comunitários de Saúde, como previa a Portaria nº 674/GM/MS de 2003, revogada.
Nesta esteira de raciocínio, é valido enfatizar, que não cabe ao Ministério da Saúde, por meio de portarias, portanto ato infra legal, estabelecer verbas remuneratórias à servidor público municipal, em inobservância a lei específica. Ao condenar o Município ao pagamento de adicional de incentivo financeiro, a decisão apelada viola ao art. 37, X da CF. (TJ-PA 08010391420218140061, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022). (Grifei).

No caso concreto, o conjunto normativo e os elementos dos autos
não demonstram
direito líquido e certo dos apelantes ao recebimento de parcela anual autônoma em 2016.

Ao contrário, a lei federal
não destina
a parcela adicional diretamente aos servidores. A lei municipal também
não prevê
repasse direto como vantagem remuneratória. E há notícia de que os recursos foram
alocados à gratificação natalina (13º)
, solução que, em si, não afronta a legislação, ausente disciplina municipal diversa. Mantém-se, pois, a conclusão de
improcedência
firmada pelo juízo de origem.

Por derradeiro, o respeito ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput e X, da CF) e à repartição de competências normativas impõe a
rejeição
da tese de criação de vantagem remuneratória por ato infralegal ou por interpretação extensiva de normas de custeio, em conformidade com a jurisprudência desta Corte em hipóteses congêneres.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do
não provimento
do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantidos os demais termos da condenação, observada a suspensão de exigibilidade fixada na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2025